Tribunal: STJ
Processo: 0189692-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006567 - SP (2025/0189692-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAYNAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra
a gerar constrangimento ilegal"
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos.
3. No caso, o Tribunal de origem asseverou que "os policiais civis atuantes na
ocorrência se encontraram diante de inegável situação de flagrante delito (que
foi, inclusive, confirmada com o ingresso nos imóveis), não há que se falar em
violação de domicílio e na consequente nulidade da prisão dos réus e das
provas que advieram do ato. Ainda que assim não fosse, há informação nos
autos que os policiais tiveram a entrada nos imóveis franqueada pelos
"
próprios réus que, de pronto, admitiram a fabricação e mercancia de drogas
(e-STJ 79).
Documento eletrônico VDA52292215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 94efbfc5-e070-4d8a-bc80-1958efff7105

4. "A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida
quando houver falta de fundamentação concreta ou quando a sanção
aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime
" (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
cometido
Turma, julgado em
DJe de
).
21/9/2017,
2/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 94efbfc5-e070-4d8a-bc80-1958efff7105

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006567 - SP (2025/0189692-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAYNAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra
a gerar constrangimento ilegal"
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos.
3. No caso, o Tribunal de origem asseverou que "os policiais civis atuantes na
ocorrência se encontraram diante de inegável situação de flagrante delito (que
foi, inclusive, confirmada com o ingresso nos imóveis), não há que se falar em
violação de domicílio e na consequente nulidade da prisão dos réus e das
provas que advieram do ato. Ainda que assim não fosse, há informação nos
autos que os policiais tiveram a entrada nos imóveis franqueada pelos
"
próprios réus que, de pronto, admitiram a fabricação e mercancia de drogas
(e-STJ 79).
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

4. "A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida
quando houver falta de fundamentação concreta ou quando a sanção
aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime
" (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
cometido
Turma, julgado em
DJe de
).
21/9/2017,
2/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de KAYNAN SOARES DOS
SANTOS contra a decisão de e-STJ fls. 437/441, por meio da qual não conheci da
impetração.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
da
ante
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
a apreensão de aproximadamente 7kg (sete quilos) de
e 6l (seis litros) de cloreto
ecstasy
de metileno/diclorometano, princípio ativo do “lança-perfume”, além de máquinas e
insumos utilizados na fabricação de entorpecentes (e-STJ fls. 120/132).
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que
manteve incólume a sentença condenatória. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 76):
Tráfico de Drogas - Recursos defensivos - Pretendida anulação do feito pela
ocorrência de violação de domicilio ou a absolvição por falta de provas
Impossibilidade - Invasão de domicílio não constatada Policiais que estavam
com suspeita da ocorrência do delito Réus que permitiram o ingresso policial
nos imóveis e indicaram a localização dos entorpecentes - Confissão informal
realizada diretamente aos policiais no momento da abordagem - Direito ao
silêncio bem cientificado e utilizado em solo policial pelos réus - Absolvição -
Impossibilidade - Condenação indiscutível - Policiais que confirmam e indicam
a responsabilidade criminal dos réus - Prova clara e precisa que afasta as
alegadas inocências dos sentenciados - Dosimetria - Penas mantidas,
porquanto adequadas e justificadas - Maus antecedentes e Reincidência do
réu Andrew bem configuradas - Tráfico privilegiado inaplicável a ambos os
réus, que demonstram sério envolvimento com o comércio nefasto - Regime
fechado bem aplicado, ante a gravidade concreta do crime e a conduta social
dos réus - Associação para o tráfico - Recurso ministerial visando a
condenação - Inexistência de provas concretas a indicar o vínculo associativo
entre os réus - Dúvida que milita em favor dos acusados - Recursos improvidos.

Interposto recurso especial, foi ele inadmitido na origem, o que ensejou a
interposição de AREsp n. 2.316.223/SP, do qual esta relatoria não conheceu.
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

No presente
, sustentou a defesa, em breve síntese, a nulidade das provas
writ
obtidas mediante ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. Aduziu
que a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos agentes policiais,
em detrimento das provas em sentido contrário.
Subsidiariamente, alegou a existência de ilegalidade na dosimetria, com a
utilização de circunstâncias elementares do tipo para aumentar a pena-base, bem como
a ocorrência de
ao utilizar a quantidade e natureza da droga tanto para
bis in idem
aumentar a pena na primeira fase quanto para afastar a incidência do
§ 4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/2006, na terceira fase.
Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, buscou a
declaração da nulidade apontada e a consequente absolvição. Alternativamente, pediu a
revisão da pena imposta, com a fixação de regime inicial menos gravoso.
Nas razões do presente recurso, argumenta, basicamente que, "a decisão
agravada é pálida de fundamentação, tendo se valido de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso, razão pela qual deve ser reformada a fim de
determinar o conhecimento e regular processamento do habeas corpus, eis que
presentes elementos que demonstram a possibilidade de concessão da ordem, inclusive,
" (e-STJ fl. 461).
de ofício
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Cumpre assinalar, inicialmente, que "não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa
de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete
(AgRg no
relator Ministro Nefi
Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
Logo, "se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não
se detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na forma
do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao Julgador justificar
os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que esta medida
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

[...]
advém de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes
'Para se
afirmar a inexistência de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo contrário
implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos recursais, pois bastaria à
parte, diante do não conhecimento do recurso, alegar que o seu objeto constitui
ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o órgão julgador a se manifestar sobre o
tema (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1.390.204/PR,
(AgRg nos EDcl no
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)'"
05/12/2013,
16/12/2013.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.448.206/AL,
DJe de
).
20/10/2020,
29/10/2020.
No caso, restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
habeas corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, essa não é a hipótese dos autos. Isso, porque a leitura do acórdão
impugnado revela o seguinte (e-STJ fls. 78/79, grifei):
Acontece que os agentes de segurança, após receberem denúncia
anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local, decidiram
realizar campana e, então, abordar o réu Andrew assim que o viram sair
do imóvel, oportunidade em que este confessou a prática criminosa e,
ainda, indicou o outro imóvel onde estava armazenado o restante dos
. Assim,
entorpecentes, fato este também confirmado pelo corréu Kaynan
os policiais, após revista na residência da abordagem, sobre a qual possuíam
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

informações sobre a guarda de drogas, rumaram para o outro endereço
indicado e também entraram no imóvel, tendo em vista que a Constituição
Federal instituiu o estado de flagrância como uma das exceções à chamada
inviolabilidade do domicílio e, sobre a prática do tráfico de drogas no local havia
.
fundada suspeita
[...]
Assim, como no caso dos autos os policiais civis atuantes na ocorrência se
(que foi,
encontraram diante de inegável situação de flagrante delito
inclusive, confirmada com o ingresso nos imóveis), não há que se falar em
violação de domicílio e na consequente nulidade da prisão dos réus e das
provas que advieram do ato.
Ainda que assim não fosse, há informação nos autos que os policiais
que, de
tiveram a entrada nos imóveis franqueada pelos próprios réus
pronto, admitiram a fabricação e mercancia de drogas, a afastar, vez mais, a
alegada nulidade.
Também não assiste razão à nobre defesa no tocante à ausência de registro
da confissão informal dos réus, pois ela foi realizada diretamente aos policiais
no momento da abordagem, o que foi por eles apontado em seus testemunhos
na fase inquisitiva. Já perante a autoridade policial, os acusados tiveram a
chance de conversarem com a autoridade policial não confessaram a autoria
do crime. Aliás, válido apontar que, ao contrário do que argumenta a defesa, os
réus não só foram cientificados da possibilidade de permanecerem em silêncio
como, em solo policial, usufruíram do direito que lhes foi apontado.
, na análise dos argumentos
Repelidas, pois, as preliminares arguidas
deduzidos em grau de recursos, forçoso reconhecer, desde logo, que a
condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
se apresentou correta e indiscutível, devendo, portanto, ser mantida a r.
sentença, neste particular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Acerca da dosimetria da pena imposta ao paciente, a Corte local assim
consignou (e-STJ fls. 82/85, grifei):
Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei no 11.343/06,
diante da natureza dos entorpecentes apreendidos, que possuem elevado
potencial lesivo, além das circunstâncias e consequências do crime (uma vez
que os réus foram presos em posse de quantidade enorme de entorpecentes
capaz de atingir
aproximadamente 7Kg de ecstasy e 6L de lança-perfume,
número indeterminado de pessoas e, com isso, causar intenso prejuízo à
saúde pública),
.
era mesmo necessário o acréscimo na pena-base dos réus
[...]
Quanto ao corréu Kaynan, ausentes agravantes ou atenuantes, e causas de
aumento ou diminuição da pena, fica ela definida em
e
6 anos de reclusão
600 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, necessário anotar, era
mesmo inaplicável a Andrew, tendo em vista a sua reincidência e, portanto, a
proibição por força legal.
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

Quanto ao corréu Kaynan, em que pese sua primariedade, tendo em vista a
significativa quantidade de drogas localizada em posse dele e de seu
comparsa (mais de 7Kg de ecstasy e de 6L de lança-perfume), além de
petrechos relacionado ao tráfico (máquinas para fabricação das drogas),
era também inaplicável o tráfico privilegiado, uma vez evidenciado que o
e, quiçá, com
réu estava seriamente envolvido com o comércio nefasto
organização criminosa.
Derradeiramente, em consideração às circunstâncias do caso concreto, era de
para o cumprimento das
fato necessária a fixação do regime mais gravoso
penas de ambos os sentenciados, salientando-se, ainda, que o tráfico de
drogas é equiparado aos crimes hediondos, o que demonstra a necessidade
de atuação mais ostensiva do Estado na fixação do regime inicial para
cumprimento da reprimenda. Nesse sentido, insista-se que os réus tinham a
, capaz, portanto, de
posse de quantidade muito significativa de drogas
atingir número inestimável de pessoas e, com isso, causar grande prejuízo à
saúde pública, tornando-os merecedores, portanto, da fixação do regime
fechado para início do cumprimento da pena que lhe foi imposta. De mais a
mais, repita-se, Andrew é reincidente, a demonstrar a insuficiência de regime
menos gravoso para o início do desconto da pena.

Nesse contexto, tem-se que, para infirmar as conclusões da instância
ordinária, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível
o profundo revolvimento do caderno processual existente, desiderato incompatível com
os limites de cognição da via eleita.
Ademais, convém registrar que "a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou
quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime
" (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
cometido
julgado em
DJe de
, o que não ocorre na espécie.
21/9/2017,
2/10/2017)
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:13
Código de Controle do Documento: b39a9169-6d0a-4e55-a757-f4cc6498a0d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.567 / SP
Número Registro: 2025/0189692-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15034912120198260536 20611228220208260000 23075732019
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHEL SALIBA OLIVEIRA
ADVOGADOS : MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAYNAN SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDREW DE OLIVEIRA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52267034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:27
Código de Controle do Documento: 8b11873b-4777-4a1b-ad6b-13d6204377d2

AGRAVANTE : KAYNAN SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:27
Código de Controle do Documento: 8b11873b-4777-4a1b-ad6b-13d6204377d2